Tribunal: TJMT
Processo: 0002768-87.2019.8.11.0053
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002768-87.2019.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), DIEFFERSON BRUNO DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 040.020.561-04 (APELANTE), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI registrado(a) civilmente como LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), MARIANA BASILIO DOS SANTOS - CPF: 029.270.141-16 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS – LEI MARIA DA PENHA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM A PROVA DOCUMENTAL – SUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima aliada aos demais indícios são elementos de convicção suficientes para o deferimento de medidas protetivas.

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto em favor de
Diefferson Bruno de Almeida Oliveira,
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que nos autos n.º 2768-87.2019.811.0053, deferiu medidas protetivas de urgência aplicadas em favor de Mariana Basílio dos Santos. (Id. 94453473 – p. 24)

Inconformado, o apelante requer, em suas razões (Id. 94453473 – p. 83/91)
a reforma da r. decisão para revogar as medidas protetivas
decretadas, ao argumento de que as medidas foram tomadas baseadas de modo único e exclusivo no depoimento dado pela vítima perante a autoridade policial, bem como ante a ausência de provas.

Em contrarrazões (Id. 94453475), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo-se integralmente os termos da decisão proferida.

O
parecer,
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, é pelo
desprovimento do recurs
o, com a manutenção incólume da r. decisão. (Id. 95256479-TJ/MT).

É o relatório. À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Compulsando os autos, verifico que a vítima Mariana formulou pedido de medida protetiva de urgência em face do apelante, sustentando, em síntese, ter sido vítima de violência doméstica praticada por ele, consubstanciada em crime de ameaça pedido este que foi deferido pelo prazo de 06 (seis) meses.

Na r. decisão, o magistrado de origem acolheu o pedido inicial para aplicação das medidas protetivas em favor da vítima Mariana Basílio, determinando ao apelante a proibição de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 300 (trezentos) metros; proibição de contactar com a ofendida, seus familiares e as testemunhas por qualquer meio de comunicação; proibição de frequentar a residência da vítima e seu local de trabalho, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, bem como julgando extinta a ação, restando mantidas tais medidas por mais 06 (seis) meses.

Em suas razões, o apelante sustenta que que não há provas nos autos capazes de comprovar que tenha ameaçado de alguma forma a vítima, afirmando que a única razão da vítima ter feito o registro do Boletim de Ocorrência foi com o objetivo de afastá-lo do filho, impedindo-o de visitar o menor, bem como que a única prova constante nos autos é a oitiva da vítima.

Inicialmente, tem-se que o deferimento de medidas protetivas, a teor que dispõe o art. 1º, 7 e 22 da Lei Maria da Penha, visa salvaguardar a integridade física e psíquica da vítima que se vê em situação de violência doméstica, pairando assim o periculum in mora da medida em favor da vítima.

In casu
, ao apreciar o pedido de fixação de medidas protetivas feio pela vítima, o juízo singular deferiu diversas medidas protetivas, com suporte nos fatos narrados pela mesma, a fim de preservar sua integridade física e psicológica, tendo em vista que a narrativa realizada perante a autoridade policial demonstrou a situação de perigo enfrentada pela vítima, de modo que as medidas protetivas foram deferidas com objetivo de prevenir um mal maior (Id. 94453473).

Assim, verificado pelo Juiz que subsistem nos autos a necessidade de ser fixada medida protetiva em favor da vítima, e, não trazendo a defesa elementos concretos a desautorizar a permanência das restrições previamente estabelecidas, não merece acolhimento o pedido de revogação das referidas medidas. E, no mais, a necessidade é para garantia física e psicológica da vitima.

Nesse sentido tem-se a decisão deste e. Tribunal:

“HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS EM PROL DA VÍTIMA – AVENTADA INOCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – INSUBSISTÊNCIA – TESE A DEMANDAR DILAÇÃO PROBATÓRIA – INDICATIVOS A ENQUADRAR A CONDUTA IMPUTADA AO PACIENTE AO DISPOSTO NO ART. 5º DA LEI 11.340/2006 – MEDIDAS CONCEDIDAS EM CONSONÂNCIA AO REGRAMENTO DE REGÊNCIA DE MATÉRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. A discussão acerca de ter ou não o paciente incidido na prática de violência doméstica demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a regular instrução processual, incompossível com a estreita senda do habeas. Em se verificando indicativos de que a conduta atribuída ao paciente configura violência doméstica e familiar contra a mulher, a teor do art. 5º da Lei 11.340/2006, impõe-se a manutenção das medidas protetivas deferidas em prol da vítima, em estrita vassalagem ao regramento de regência da matéria”.
(HC 51803/2015, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/05/2015, Publicado no DJE 01/06/2015).

No que se refere à alegação de ausência de provas aptas a ensejar a r, decisão, vislumbra-se que as provas contidas nos autos não deixam qualquer dúvida acerca do ilícito praticado pelo apelante, porque para a configuração do delito de ameaça, não é exigido que o réu cometa o crime em estado de ânimos calmo, ou mesmo que efetivamente cumpra as ameaças.

O elemento subjetivo, no caso, é aferido na reação da vítima, e consiste no efetivo temor que as ameaças proferidas venham a se concretizar.

In casu
, a vítima afirmou em seu depoimento que se sente perseguida e ameaçada, bem como juntou fotografia do apelante a qual este está segurando uma arma de fogo.

Ressalta-se que a versão da ofendida, muito embora se encontre na condição de vítima, tem valor probatório significativo, uma vez que não há prova de que, deliberadamente, incriminaria um inocente tão somente por vingança ou tampouco por interesse pessoal, constituindo prova de grande importância, devendo ser dada especial relevância a ela, quanto mais em crimes de violência doméstica e familiar.

Dessa forma, não se identificam elementos aptos a ensejar o afastamento das medidas protetivas fixadas.

Ante do exposto, em
consonância com o parecer
,
nego provimento
ao recurso interposto por
Diefferson Bruno de Almeida Oliveira
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021